Tribunal: TJSP
Processo: 2161920-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sidney Braga
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA - BLOQUEIO VIA SISBAJUD - Superveniência de transação entre as partes, já tendo sido determinado o desbloqueio dos valores constritos - Homologação em primeiro grau, por sentença que julgou extinto o processo (artigo 924, inciso II, do CPC) - Agravo de instrumento que perdeu o objeto - Recurso prejudicado.